Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado nem perigo da demora demonstrados, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir-se a alegada fraude, além disso, o valor descontado não compromete a renda a agravante.

2. No caso em análise, a agravante sustenta ser vítima de fraude em razão de contratação de empréstimos consignados em seu nome. Necessária devida instauração do contraditório para verificar-se a existência de contrato ou da alegada fraude, não sendo possível em sede de cognição sumária, deferir a suspensão da cobrança.

3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.